Tribunal: TJMT
Processo: 1008877-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008877-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nota Promissória, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VICENTE TAKAJI SUZUKI - CPF: 039.765.689-02 (ADVOGADO), OSVALDIR JOSE FORASTIERI - CPF: 499.562.569-00 (EMBARGANTE), JUSSARA APARECIDA SILVA - CPF: 511.158.599-00 (EMBARGANTE), MAURICIO FORISTIERI - CPF: 498.165.199-68 (EMBARGANTE), REGINA CELI DOS SANTOS SERRA FORISTIERI - CPF: 445.780.409-68 (EMBARGANTE), NILSON APARECIDO FORASTIERI - CPF: 478.104.599-53 (EMBARGANTE), ADRIANA APARECIDA BRANCO FORASTIERI - CPF: 003.423.769-00 (EMBARGANTE), LUIS ANTONIO FORISTIERI - CPF: 724.893.329-53 (EMBARGANTE), NOROARA DE SOUZA MOREIRA GOMES - CPF: 036.035.359-28 (ADVOGADO), ATTO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.509.017/0001-43 (EMBARGADO), ODILIO BALBINOTTI - CPF: 138.615.069-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença no 0007192-12.2011.8.11.0003, ao fundamento de inovação recursal, tendo em vista a ausência de prévia apreciação das matérias suscitadas pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada ausência de contraditório sobre a substituição do polo ativo e à decretação de indisponibilidade via CNIB, supostamente suscitadas em manifestação anterior no primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que as alegações dos embargantes não foram objeto de decisão no juízo de origem, o que impede sua análise pela instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Ainda que os temas tenham sido mencionados em manifestação incidental (ID 143278044), não houve pronunciamento judicial formal sobre tais pontos, o que inviabiliza sua apreciação em sede recursal.

5. A oposição de embargos de declaração com o fim de rediscutir matéria já decidida ou introduzir fundamento novo não atende às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. Os embargos de declaração não constituem instrumento processual idôneo à rediscussão do mérito da causa. 2. A ausência de pronunciamento judicial anterior sobre determinada matéria inviabiliza sua apreciação originária em sede recursal, sob pena de supressão de instância.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008877-55.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: OSVALDIR JOSE FORASTIERI e OUTROS

EMBARGADOS: ATTO AGRÍCOLA LTDA, DUILIO PIATO JUNIOR

Colenda câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por NILSON APARECIDO FORASTIERI e outros contra o acórdão de ID 287298886, proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença n.o 0007192-12.2011.8.11.0003, ao fundamento de que as matérias recursais configuravam inovação vedada, por não terem sido objeto de apreciação no juízo de origem.

Sustentam os embargantes que o acórdão incorreu em omissão, ao desconsiderar que os pontos controvertidos teriam sido oportunamente suscitados na manifestação de ID 143278044, especialmente no que tange à ausência de contraditório sobre a substituição do polo ativo e à inclusão de indisponibilidade via CNIB.

Assim sendo, requer o provimento recurso sanando as omissões apontadas.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 292459373.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração têm finalidade específica, delimitada no art. 1.022 do CPC, sendo admitidos apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado.

No caso em apreço, inexiste qualquer um desses vícios no acórdão embargado.

A decisão foi clara ao consignar que:

"Os embargos de declaração opostos não constituem instrumento processual adequado para rediscutir mérito [...] não tendo adentrado no mérito das alegações de nulidade [...] razão pela qual este Tribunal não pode conhecê-las originariamente, sob pena de vulneração ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância".

A tentativa dos embargantes de sustentar que tais matérias foram devidamente suscitadas no juízo a quo, em petição anterior, esbarra no mesmo fundamento: mesmo que tenham sido ventiladas em manifestação incidental (ID 143278044), não houve apreciação judicial por meio de decisão formal que pudesse ensejar regular devolução à instância recursal.

A supressão de instância permanece configurada.

Ressalte-se que a oposição de embargos de declaração não supre a necessidade de provocação adequada do juízo de origem, conforme jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ.

Trata-se, pois, de nítida tentativa de rediscussão do mérito, por meio impróprio, o que não se coaduna com a função integrativa dos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025